Tribunal: TJMT
Processo: 0000482-80.2015.8.11.0020
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000482-80.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WILSON DE SOUSA PINTO - CPF: 089.673.779-91 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 325.632.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ BOTELHO DE MELO - CPF: 734.068.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILLA RESENDE FRAGA - CPF: 032.438.351-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO GONÇALVES FARIAS DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTÔNIO FRAGA SOBRINHO (ESPÓLIO) (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO PIO ELIAS - CPF: 325.610.241-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON SILVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DOMINGUES DE SOUZA E SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DOMINGUES DE SOUZA E SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA DIAS DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 442.453.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAO OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 517.588.496-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NOÉBIA INÁCIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ARAGUAIA CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 03.579.786/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUDGERO SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 079.483.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE - CPF: 034.410.753-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELPIDIO RIBEIRO FILHO - CPF: 475.710.208-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERMINO BERIGO - CPF: 079.495.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERM BERIGO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ALBA BERIGO DA SILVA - CPF: 201.714.471-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 387.916.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 718.331.451-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEZILIA CORREA REZENDE - CPF: 142.805.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SAIDE ALVES DE SOUZA - CPF: 304.206.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA - CPF: 298.820.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), IZONEL BEZERRA BONFIM (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SEVERINO DE MENDONCA - CPF: 003.791.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCIDIA CONSTANTINO RODRIGUES - CPF: 352.962.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE TEODORO RESENDE BORGES - CPF: 325.621.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOVER A LIMPEZA DE IMÓVEIS PRIVADOS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – PLURALIDADE DE RÉUS – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SE TRATAR DE CITANDO DESCONHECIDO OU INCERTO E DE QUE FORAM
PRATICADAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA FINS DE CITAÇÃO PESSOAL
– NULIDADE DA CITAÇÃO – RECONHECIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil,
a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando (inciso I); quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II); e nos casos expressos em lei (inciso III
).

2.
Não tendo sido demonstrado se tratar de réu incerto ou desconhecido, bem como de que foram esgotadas
as diligências necessárias para fins de citação pessoal do réu, se mostra inválida a sua
citação por edital.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILSON DE SOUSA PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wilson de Souza Pinto
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Apelante e de diversos corréus
proprietários de imóveis que não estariam cumprindo com a obrigação de manterem os imóveis limpos em Alto Araguaia/MT, que julgou
procedentes os pedidos veiculados na inicial
para determinar que os réus promovessem a limpeza de seus lotes no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 61400461), defende a nulidade da citação por edital, ressaltando que, embora tenha sido considerado como proprietário desconhecido, tal situação não condiz com a realidade dos fatos, na medida em que, foi vereador do Município por 2 mandatos, bem como apesar de atualmente se encontrar aposentado, foi serventuário da justiça há mais de 28 anos, com lotação na Comarca de Alto Araguaia, com endereço no mesmo local há mais de 40 anos.

Argumenta que,
o fato de o Apelante ter sido citado pessoalmente na Execução da Multa (autos de código n.70091), cujo feito foi distribuído por dependência à presente Ação Civil Pública é a comprovação de que o Apelante não era uma pessoa desconhecida, assim como o local não era inacessível para também ser citado pessoal na Ação Civil Pública, inclusive quando citado/intimado para pagar a multa no feito código n. 70091 apresentou impugnação à execução da multa.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, por consequência, decretar a nulidade dos atos praticados após a concessão da liminar, tornando ineficaz ou sem efeito a multa imposta, a fim de que seja feita a sua intimação/citação pessoal da decisão que concedeu a liminar.

A certidão de ID n. 61400462 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 61400466, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Acostou-se no ID n. 61522458 certidão atestando o pagamento do preparo recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 69358993, manifesta pelo desprovimento do recurso, ressaltando que,
a citação por edital reputa-se válida, pois, a natureza da demanda e a quantidade expressiva de réus, inviabilizaria a continuidade da demanda se fossem atribuídos deveres de localização individual de cada um dos réus aos órgãos de fiscalização
.

Destacou, ainda, que,
não houve prejuízo efetivo à defesa do apelante, de forma que não há que se falar em nulidade do processo como um todo. Descumprida a decisão judicial no tocante à limpeza dos lotes, impõe-se a multa diária no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wilson de Souza Pinto
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT
que, nos autos da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Apelante e de diversos corréus,
proprietários de imóveis que não estariam cumprindo com a obrigação de manterem os imóveis limpos em Alto Araguaia/MT, que julgou
procedentes os pedidos veiculados na inicial
para determinar que os réus promovessem a limpeza de seus lotes no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante se insurge tão somente contra a citação por edital, pugnando pelo reconhecimento de sua nulidade e consequentemente, de todos os atos praticados após a concessão da liminar, sob o argumento de que, não foram esgotados os meios de sua localização.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Extrai-se da inicial da Ação Civil Pública que, o Ministério Público Estadual ajuizou a ação civil pública desfavor dos réus
ADILLA REZENDE FRAGA, ANTONIO GONCALVES FARIAS DA COSTA, ANTONIO LUIZ BOTELHO DE MELO, ESPOLIO DE ANTONIO FRAGA SOBRINHO, ESPOLIO DE JOAO BOSCO PIO ELIAS, ELTON SILVA DE SOUZA, FRANCISCA DOMINGUES DE SOUZA, SILVIA DIAS DOS SANTOS RODRIGUES, SIMAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, NOEBIA INACI PEREIRA E IRMAOS, ARAGUAIA CEREAIS LTDA, LUDGERO SOARES DE OLIVEIRA, DEUZELIA SOARES DE OLIVEIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE, ELPIDIO RIBEIRO FILHO, GILHERMINO BERIGO, GILHERMILDA BERIGO DA SILVA, ESPOLIO DE ALBA BERIGO DA SILVA, LUZIA GOMES DE OLIVEIRA, KATIA MARTINS DE SOUZA, ESPOLIO DE ONEZILIA CORREA DE REZENDE, SAID ALVES DE SOUZA, MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, ESPOLIO IZONEL BEZERRA BONFIM, MANOEL SEVERINA DE MENDONÇA,DERCICIA CONSTANTINO RODRIQUES, MARIZETE TEODORO DE REZENDE BORGES e todos os demais proprietários de imóveis que não estão cumprindo com a obrigação de manterem os imóveis limpos em Alto Araguaia/MT.

Recebida a inicial, em
25-3-2015
, concedeu-se a liminar para determinar que os requeridos efetuassem a limpeza das suas respectivas propriedades no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o valor máximo de R$ 5.000,00(cinco mil reais) (ID n. 61396980).

Apresentaram contestação para informar que teria sido realizada a limpeza do imóvel, os Requeridos
MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA (fls. 120/126); GUILHERMINO BERIGO (fls. 129/136); ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA (fls. 139/143); ESPOLIO DE ANTONIO FRAGA SOBRINHO, representado por Chrutchen Antonio Fraga (fls. 148/151); (v) KATIA MARTINS DE SOUZA (fl. 154); (vi) ANTONIO GONÇALVES DE FARIAS (fls. 155/157); SAIDE ALVES DE SOUZA (fls. 158/162); ELTON SILVA DE SOUZA (fls. 184/187); DEUZELIA SOARES DE OLIVEIRA (fls. 190/192); FRANCISCA DOMINGUES DE SOUZA (fls. 193/195); ESPOLIO DE ANTONIO LUIZ BOTELHO DE MELO (fls. 243/249); SILVIA DIAS DOS SANTOS RODRIGUES (fls. 280/283); ESPOLIO DE ELPIDIO RIBEIRO FILHO, representado pela inventariante Terezinha de Jesus Gomes Ribeiro (fls. 287/299); representante da EMPRESA ARAGUAIA CEREAIS LTDA (fls. 311/314).

Em virtude de a decisão liminar atingir toda a coletividade, o Ministério Público opôs embargos de declaração com finalidade de constar na decisão a necessidade de expedição de edital de citação, os quais foram acolhidos de modo a se determinar a citação dos requeridos indeterminados por intermédio de edital de citação (ID n. 61399991).

Certificou-se no ID n. 61400000 o decurso de prazo para manifestação dos requeridos citados pelo edital.

Ato contínuo, no ID n. 61400007, o Ministério Público Estadual se manifestou por nova tentativa de citação dos requeridos individualizados na inicial.

Oportunizada nova vista dos autos, o Ministério Público Estadual pugnou pelo julgamento antecipado do feito com a procedência da demanda (ID n. 61400047); tendo sido proferida sentença que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, em
1o-6-2020
.

Pois bem.

Como se sabe, o artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe que
a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando (inciso I); quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II); e nos casos expressos em lei (inciso III
).

O § 3o desse mesmo dispositivo legal, por sua vez, estabelece que
"O réu será considerado ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
".

Com efeito, a citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos meios disponíveis.

A propósito, nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. REVELIA DO EXECUTADO.
CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO CONCRETIZADA DIANTE DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE ENDEREÇO INEXISTENTE. NÃO ESGOTAMENTO DOS OS MEIOS DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PREJUÍZO À PARTE PELA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE DEFES
A. AGRAVO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o exequente visa o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

1.1. O agravante sustenta que a citação por edital seria nula, porquanto somente tomou conhecimento da ação judicial quando compareceu ao DETRAN e foi informado. Afirma que a mesma (citação por edital) não foi precedida de tentativas de citação pelos Correios e nem realizada pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOSEG, SIEL, INFOJUD e RENAJUD, além de que a certidão do oficial de justiça continha informação errônea de que o endereço atual do réu não existiam. Pede seja declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais posteriormente praticados, por se tratar de vício insanável, com a consequente abertura de prazo para defesa na fase de conhecimento.

2. Cabível a alegação de nulidade da citação por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto, o art. 525, § 1o, I do CPC, prevê que o executado pode arguir, entre outras questões, a falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia.

3. Destarte, A citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de localizar o réu, após o esgotamento de todos meios disponíveis. (07081116720178070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 22/08/2017).

3.1.
Na hipótese, antes da citação por edital, foi promovida apenas uma tentativa de localização no endereço residencial do autor, tendo sido emitida certidão equivocada de inexistência do endereço pelo oficial de justiça, sendo certo que não foi realizada tentativa de citação pelos correios, nem realizada pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOSEG, SIEL, INFOJUD e RENAJUD.

4
. Dentro deste contexto, a despeito dos fundamentos expostos da decisão agravada,
houve nulidade do ato citatório, ainda mais considerando o prejuízo à defesa da parte, que está sendo compelido a pagar honorários advocatícios decorrentes da sucumbência na ação de conhecimento, em que foi decretada sua revelia
.

5. Dentro deste contexto, cabível a alegação de nulidade da citação, sendo que o comparecimento espontâneo do réu no processo, por meio de seu advogado, impugnando a penhora, implica na incidência do art. 239, § 1o, do CPC, que estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

6. Agravo de instrumento provido.

(TJ-DF 07043392820198070000 DF 0704339-28.2019.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/5/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

Ressalto, outrossim, que, embora o art. 256, I, do
Código de Processo Civil de 2015, autorize a citação por edital
quando desconhecido ou incerto o citando
, na hipótese dos autos, não restou demonstrado se tratar o Apelante de Réu indeterminado / incerto, porquanto na inicial, o próprio Ministério Público afirma que
os proprietários dos imóveis,
apesar de notificados pelo Município

para a resolução administrativa do problema
, teriam se mantido inertes
; logo, não há como enquadrar o ora Apelante no conceito de Réu indeterminado / incerto.

Frisa-se, ainda, que, em se tratando de ação civil pública ajuizada em face de pluralidade de proprietários de imóveis localizados em Alto Araguaia/MT, que não estariam cumprindo com a obrigação de mantê-los limpos, bastaria que o Ministério Público Estadual, autor da ação, requisitasse perante a Prefeitura local ou ao cartório de registro de imóveis para conseguir a qualificação do requerido.

Desse modo, sendo possível
aferir que não foram praticadas as diligências necessárias para fins de citação pessoal do Apelante, se mostra inválida a sua
citação por edital, sem que fossem esgotados todos os meios de localização.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

]APELAÇÃO CÍVEL.
CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS JUDICIAIS DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS. INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 249 e 256, § 3o DO CPC.
ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Art. 249 do CPC;

2.
A citação por edital será feita quando o réu for desconhecido ou incerto, ou ainda, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que ele se encontra (Art. 256, caput e incisos I e II do CPC). O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3o do CPC);

3. Error in procedendo que acarreta a nulidade da decisão;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06255970420188040001 AM 0625597-04.2018.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/3/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/3/2021). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, ante a nulidade da citação do Apelante por edital, determinando o retorno dos autos a juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021